Tribunal: TJDFT
Processo: 0737479-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737479-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVANT COBRANCA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL EQUADOR D E S P A C H O Em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a parte agravante a se manifestar quanto ao cabimento do presente recurso, tendo em vista a unirrecorribilidade e a interposição do Agravo de Instrumento n° 0736828-45.2024.8.07.0000, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator